Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-29.2021.8.11.9005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-29.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ISRAEL SEBASTIAO TENORIO - CPF: 887.464.611-91 (AGRAVADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (AGRAVANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No procedimento de liquidação de sentença é desnecessária a citação, sendo obrigatória tão somente a intimação na pessoa do procurador da parte, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos Do Cumprimento de Sentença de n. 0003417-26.2017.8.11.0052, manejada por
ISRAEL SEBASTIÃO TENÓRIO
, não reconheceu a nulidade alegada e determinou a habilitação do crédito do agravado perante o juízo falimentar.

Para tanto, a agravante alega que não foi devidamente citada nos autos do procedimento de liquidação de sentença, uma vez que a citação/intimação foi determinada na pessoa do advogado da requerente, que não tinha poderes especiais para receber citação, devendo ser nulos os atos praticados no processo.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a habilitação do crédito do agravado perante o juízo falimentar.

A agravante alega que não foi devidamente citada nos autos do procedimento de liquidação de sentença e que, por esse motivo, devem ser nulos todos os atos praticados no processo. Afirma que a citação/intimação determinada na pessoa do seu advogado não pode prevalecer, haja vista que ele não detinha poderes especiais para receber citação, consoante procuração juntada aos autos.

Sem razão a agravante.

Isso porque, no procedimento de liquidação de sentença é desnecessária a citação, sendo obrigatória tão somente a intimação na pessoa do procurador da parte, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Competência. Juízo sentenciante. Intimação. Desnecessidade de citação. 1. Compete ao Juiz de Direito, que decretou o divórcio, realizar a liquidação e cumprimento de sentença quanto à partilha dos bens.
2. Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença não há que se falar em nova citação, mas, somente em intimação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-AM - AI: 40078289320208040000 AM 4007828-93.2020.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. FATO NOVO PROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Descabida a alegação de nulidade se o procurador do executado foi intimado da decisão que alterou a forma de liquidação de sentença.
Na liquidação de sentença, basta a intimação do executado na pessoa do seu procurador, sendo desnecessária a citação
. Não tendo sido impugnada a liquidação, e tendo sido comprovado o fato novo, a manutenção da decisão que julgou procedente os artigos é medida que se impõe.
” (TJ-MG - AI: 10024026780213001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/07/2014, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2014)

Desse modo, tendo o patrono da agravante sido devidamente intimado na fase de liquidação de sentença, não há que se falar em nulidade dos atos processuais por ausência de citação, posto que descabida.

De outra feita, havendo evidências da hipossuficiência econômica da agravante, defiro o pedido de gratuidade da justiça para este recurso.

Por tais razões, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021